Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A tese defendida pelo Distrito Federal não merece acolhimento, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF –SIND-ATRS/DF, em abril de 2016, abarcou as duas obrigações (de fazer e de pagar), não sendo aplicável, portanto, o precedente do STJ indicado pelo ora agravante (Tema 515).
2. De fato, o sindicato, ao pugnar pelo cumprimento de sentença, dividiu sua pretensão em capítulos (“Da Obrigação de Pagar” e “Da Obrigação de Fazer”, razão pela qual não há que se falar em formulação de cumprimentos de sentença com pretensões autônomas, mas, sim, de pedidos cumulativos relativos às obrigações de pagar e de fazer, por parte do Distrito Federal.
3. Desse modo, o entendimento jurisprudencial adequado ao caso em questão é aquele firmado por esta egrégia Corte de Justiça e também manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.